Tribunal: STF
Processo: AI 110258
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM DEPOSITO JUDICIAL, CONCEDIDA COM BASE NO
PRINCÍPIO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, SEM QUE O TEMA ASSUMISSE
O RELEVO CONSTITUCIONAL PRETENDIDO PELA AGRAVANTE. ART. 153,
PARAGRAFO 2. DA LEI MAIOR, NÃO VENTILADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356).